Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando no conjunto probatório existem provas suficientes a demonstrar que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.

4. O réu confessou apenas a propriedade da maconha e o transporte do MDA. Tais fatos são insuficientes para incidirem a atenuante, pois para a sua caracterização exige-se a confissão do tráfico ilícito de entorpecentes

5. Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.

6. Recurso conhecido e desprovido.